Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
civil. recurso inominado. acidente trânsito. indenização material e moral. resíduo de parcelas do prêmio. princípio da relatividade dos contratos. consequências jurídicas limitadas aos contratantes. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral em decorrência de acidente de trânsito que ocasionou danos ao veículo do autor, por culpa do réu, tendo havido a perda total do automóvel do requerente. Pretende o autor o recebimento dos seguintes danos materiais: a) R$ 2.460,42, referente às parcelas faltantes do prêmio no contrato de seguro automotivo; R$ 22,15, referentes aos gastos extras com Uber após o acidente; c) 600,00, referentes aos lucros cessantes, além de compensação por danos morais.
2. Na contestação o réu admitiu sua culpa pelo acidente e reconheceu o pedido quanto à indenização correspondente às despesas com Uber e lucros cessantes, mas rechaçou tanto o pedido quanto ao saldo residual do contrato de seguro firmado pelo autor, quanto a pretensão por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu ao pagamento do saldo residual do seguro (R$ 2.460,42), bem como das quantias já reconhecidas na defesa (R$ 22,15 e R$ 600,00), totalizando R$ 3.082,57. Inconformado, o réu apresenta recurso inominado onde pugna pela desobrigação de pagar aquela primeira importância.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do réu (causador do acidente) pelo pagamento do saldo residual das parcelas devidas a título de prêmio do contrato de seguro automotivo do autor.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente
6. “O princípio da relatividade dos efeitos do contrato determina que as consequências jurídicas da relação contratual se restringem às partes que o concluíram” (REsp n. 1.546.140/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 28/3/2016.). Significa dizer que a exigibilidade das disposições avençadas se limita às partes que expressaram anuência ao pacto, e não em relação a terceiros estranhos ao negócio jurídico entabulado.
7. Na hipótese dos autos há duas relações jurídicas distintas: a) a securitária (entre o autor e a seguradora do veículo) e b) a decorrente de responsabilidade civil extracontratual derivada do acidente (entre o autor e o réu, causador do acidente). Nesse contexto, no âmbito da primeira relação jurídica, em ainda havendo parcelas do prêmio pendentes de pagamento, conforme e-mail de ID Num. 67718933 - Pág. 1, no valor de R$ 2.460,42, tal ônus não deve ser imputado ao requerido, terceiro estranho aquela contratação. Assim, apesar do contrato de seguro não constar dos autos, se deduz do e-mail citado a existência de cláusula negocial que determina o abatimento daquele valor residual do prêmio (R$ 2.460,42) da importância da indenização a ser paga (R$ 34.123,00), o que resultou no pagamento efetivo de R$ 31.662,58 ao autor segurado.
8. Dito de outro modo: se o autor pretende utilizar o seguro, precisa pagar integralmente o prêmio, que corresponde ao valor da contratação do seguro. Entender de modo diverso implicaria em enriquecimento ilícito do requerente (contratante do seguro), motivo pelo qual merece ser reformada a sentença apenas para decotar da condenação a obrigação de pagar tal quantia.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido
Para reformar parcialmente a sentença tão somente para afastar da condenação a obrigação de pagar R$ 2.460,42, permanecendo inalterados seus demais termos.
10. Sem condenação em honorários, dada a inexistência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.546.140/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 8.03.2016.